Tribunal: TJMT
Processo: 1017817-16.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017817-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KHALIL DOGAN - CPF: 000.746.891-18 (RECORRENTE), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), RODRIGO SPADA SALGUEIRO - CPF: 898.526.131-20 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0016-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, que NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela Embargada, mas DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargante elevou o valor da condenação a titulo de dano moral de R$ 3.000,00 para R$ 8.000,00.

O Embargante alega haver contradição no acórdão, pois o art. 55 da Lei nº 9.099/95 dispõe que: “...
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

Acrescenta que o art. 85, § 2º do CPC determina que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação.

Enfatiza que obteve êxito recursal para a majoração da condenação, resta caracterizada a contradição na decisão entre a majoração da condenação e o arbitramento de honorários sucumbenciais sobre a condenação em primeiro grau, pois, com a reforma da decisão, o valor da condenação de primeiro grau foi majorado, não sendo possível considerar o valor em primeiro grau para arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Ao final requer seja sanada a contradição apontada, para estabelecer verbas sucumbenciais no patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020